Tribunal: TJES
Processo: 5003406-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003406-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003406-76.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS BONAPARTE - ES30288

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIOGO SANTOS
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

31 de agosto de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de
“Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIOGO SANTOS
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como o excesso de prazo da segregação cautelar.

Inicialmente vale explicitar a ausência de prova pré-constituída, eis que não foram juntados aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar as circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, não havendo cópia da sentença, denúncia ou dos autos do processo, capazes de auxiliar na compreensão dos fatos aqui narrados.

Ainda que a autoridade coatora tenha prestado as devidas informações, não foi possível extrair elementos suficientes a fim de analisar os pedidos aqui formulados.

Ademais, seguindo a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
.” (STJ. HC 289373 / MG Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) Dje 22/05/2014).

Saliento que não verifico no caso, flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
não conheço do presente habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. O impetrante não juntou aos autos qualquer documento capaz de informar as circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, assim como não foram acostados sequer cópia da sentença, denúncia ou processo originário. Nessa toada, ante a ausência de prova pré-constituída, não pode ser o presente
writ
conhecido. 2. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.